Tribunal: TJDFT
Processo: 0715265-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0715265-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANGELA MARIA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ROSANGELA MARIA SILVA, ora embargante/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, em embargos à execução opostos em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ora embargado/agravado, nos seguintes termos: “Acolho a emenda retro. Indefiro os benefícios da gratuidade de justiça. A embargante aufere rendimentos superiores a 5 mil reais mensais, quantia mais do que suficiente para custear as despesas do processo, as quais, com certeza, são inferiores aos honorários contratuais de seu patrono. Os serviços judiciários são caros e devem ser custeados por quem deles se serve. Fixo-lhe o prazo de 15 dias para comprovar o recolhimento, sob pena de extinção.” Irresignada, a embargante/agravante interpôs o presente agravo de instrumento. Sustenta que seu salário líquido é pouco superior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), do qual é imediatamente descontado em conta corrente o valor de R$ 1.524,05 (mil, quinhentos e vinte e quatro reais e cinco centavos). Afirma, ainda, possuir despesas mensais na ordem de R$ 2900,00 (dois mil e novecentos reais), não possuindo condições de arcar com as despesas processuais. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado a fim de que o feito prossiga seu regular trâmite até o julgamento de mérito do agravo. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso em análise, não verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida pleiteada. Sobre a Gratuidade Judiciária, o art. 98 do Código de Processo Civil prevê que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça”. No mesmo sentido, o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. No caso dos autos, extrai-se dos contracheques juntados aos autos originários (ID Num. 123683824 a 123683826), que a embargante/agravante recebe salário bruto superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) e líquido superior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A maior parte dos descontos que reduzem a capacidade de pagamento do agravante se devem a empréstimos consignados em folha de pagamento. No mais, a documentação trazida aos autos, ao contrário do que afirma a agravante, demonstra a capacidade de a parte arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência, pois mesmo com os empréstimos bancários e as despesas elencadas no agravo de instrumento, ainda há saldo positivo mensal superior a R$ 1.000,00 (mil reais). Nesse sentido, em primeira análise, entendo que a decisão proferida pelo Juízo singular foi acertada, ao passo que o autor/agravante possui renda muito superior à média nacional e não demonstrou incapacidade de pagar as despesas processuais. Nesse ponto, ainda vale destacar que as custas processuais praticadas no Distrito Federal são as mais módicas do país. Sobre o tema, colaciono o seguinte precedente desta 3a Turma Cível: “AGRAVO INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. DESPESAS COMUNS. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS. INCOMPATIBILIDADE. 1. O atual Código de Processo Civil trouxe nova disciplina com relação ao tema da gratuidade de justiça através dos artigos 98 a 102, com a revogação expressa pelo artigo 1.072, inciso III, do referido de diploma adjetivo dos artigos 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060, de 5 de fevereiro de 1950. 2. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilidida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial. 3. Tanto a garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, como as disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático. 4. O magistrado pode solicitar a comprovação pela parte requerente, a fim de perquirir-se acerca de suas reais condições econômico-financeiras, para deferimento da proteção constitucional da assistência jurídica integral e gratuita. 5. A ausência de comprovação de hipossuficiência da parte e a existência de operações de crédito voluntárias com valores elevados, tais como empréstimos consignados são incompatíveis com a declaração de miserabilidade apresentada, fatos que, somados ao recebimento de proventos líquidos superiores a quatro vezes o valor do salário mínimo nacional, impedem o deferimento do pedido de gratuidade de justiça. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1370883, 07184331020218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 23/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) Nesse contexto, ao menos nesta análise preliminar, não verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar pleiteada. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante para recolher o preparo devido, no prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 18 de maio de 2022 16:52:00. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora